Tribunal: TJES
Processo: 5025861-94.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025861-94.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SANTOS FERREIRA DE SOUZA
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5025861-94.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA:
SANTOS FERREIRA DE SOUZA
PARTE RE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP
Advogado do(a) PARTE AUTORA:
VITOR RIZZO MENECHINI - ES10918-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em razão da sentença constante no id.3772259, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital,
nos autos da Ação Ordinária ajuizada por SANTOS FERREIRA DE SOUZA, em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA e ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O juízo
a quo
reconheceu o direito do Autor à concessão do benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, a partir da data da comprovação da moléstia (24/05/2018), devendo a quantia total ser apurada em sede de liquidação, sendo que o montante auferido deverá ser corrigido monetariamente da data do vencimento de cada parcela e acrescida de juros de mora desde a citação, mediante a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (id. 3772259).

As partes devidamente intimadas manifestaram a intenção de não recorrer.

Extrai-se da exordial, que o requerente, que é servidor público estadual do Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo, aposentado desde setembro de 1993, e que, por ser portador de cardiopatia grave, tem direito à isenção do imposto de renda.

Assevera que o requerente continua pagando imposto de renda, o qual é descontado mensalmente pelos requeridos em razão do pagamento dos proventos de aposentadoria (id.3772187).

A r. Sentença, sujeita-se ao reexame obrigatório e verifica-se que a parte autora possui direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, em razão de ser portador de moléstia grave, conforme documentos acostados no id. 10503138.

Como bem pontuado na ilustre sentença, a Lei 7.713/88, em referência a isenção de imposto de renda, dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Na hipótese em análise, é possível verificar-se que constam nos autos, laudos médicos de profissionais especializados (id.10503138) atestando que o autor é:
“(...
)
portador de insuficiência coronariana comprovada por estudo hemodinâmico sendo tratado com angioplastia c/ stent em julho de 2016. Evolui c/ doença coronária crônica. (...)
Paciente portador de cardiopatia isquêmica grave (CID: I25.1) + arteriopatia periférica grave (CID: I70) + arritimia ventricular
”, o que enquadra o autor na relação de moléstias graves previstas no Art. 6º, inc. XIV da Lei nº 7.713/88 (cardiopatia grave), fazendo, por isso, jus à isenção de Imposto de Renda em seus proventos.

Este E. Tribunal, apreciando a matéria, recentemente, assim se manifestou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conforme se constata do Laudo Médico Pericial produzido por junta médica do IPAJM e Laudo Cardiológico elaborado pelo Dr. Rodolpho Farinazzo CRM-ES 8395, o Impetrante apresenta doença isquêmica do coração, equivalente à cardiopatia grave.2. A doença que acomete o segurado está enquadrada no rol daquelas passíveis de gerar a isenção do imposto de renda conforme previsão do inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/88. 3. Nem mesmo se poderia falar em hipótese de interpretação ampliativa, já que a situação analisada no presente caso se amolda literalmente na previsão de isenção prevista na legislação de regência. 4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024219001914, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

Nesse viés, inexistindo motivo apto a modificar o comando sentencial,
CONHEÇO da remessa necessária para CONFIRMAR
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.AÇÃO DECLARATÓRIA. ART.
7º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88.CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. DIREITO À ISENÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Lei 7.713/88, em referência a isenção de imposto de renda, dispõe:
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. No caso, os documentos colacionados aos autos atestam que o autor é portador de insuficiência coronariana, o que enquadra o autor na relação de moléstias graves previstas no Art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 (cardiopatia grave), fazendo, por isso, jus à isenção d Imposto de Renda em seus proventos.

3 . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.